Tribunal: TJDFT
Processo: 0746959-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo de instrumento decisão que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio dos sistemas sisbajud e renajud. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que indeferiu a busca patrimonial pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser deferida a pretensão de busca de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD
III. Razões de decidir
3. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
4. Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação, especialmente nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns.
6. As pesquisas eletrônicas RENAJUD e SISBAJUD foram efetuadas há mais de um ano desde a última busca patrimonial, de maneira que inexiste óbice para o deferimento da medida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Diante da excepcionalidade da medida, deve ser deferida a pesquisa reiterada SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias, e RENAJUD
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o